Tribunal: TJMT
Processo: 0003074-17.2016.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003074-17.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MILTON DA SILVA CORDEIRO - CPF: 487.057.801-87 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. ART. 22 DA LEI 8.880/94. LIQUIDAÇÃO ZERO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por servidor municipal contra sentença que reconheceu a hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo, na fase de liquidação de sentença de ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV, nos termos da Lei 8.880/94. O apelante sustentou que a perícia desconsiderou a data do efetivo pagamento e a totalidade dos vencimentos recebidos, requerendo nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a perícia contábil realizada observou a metodologia de conversão prevista no art. 22 da Lei 8.880/94 e se demonstrou eventual defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos em URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O apelante ingressou no serviço público municipal em 10/03/2008, catorze anos após a conversão da moeda, sendo utilizados fichas financeiras de servidores paradigmas para a perícia contábil.

4.

O laudo pericial aplicou corretamente a metodologia do art. 22, I e II, da Lei 8.880/94, utilizando como parâmetro o último dia do mês de referência para a conversão dos salários em URV, independentemente da data do efetivo pagamento.

5.

O art. 25 da Lei 8.880/94, invocado pelo apelante, não se aplica à metodologia de conversão, mas sim à forma de pagamento dos vencimentos após a conversão, razão pela qual não interfere no cálculo pericial.

6.

A perícia apurou que a média aritmética dos salários convertidos foi de 100,75 URVs, enquanto o salário pago a partir de março/94 já correspondia a 106,68 URVs, demonstrando a inexistência de defasagem salarial.

7.

O perito esclareceu que a análise considerou todas as verbas disponíveis nas fichas financeiras apresentadas, não havendo indícios de omissão de rubricas.

8.

Reajustes posteriores não têm o condão de corrigir eventual equívoco na conversão da URV, mas, no caso, restou demonstrado que não houve defasagem desde a conversão.

9.

A inexistência de diferenças salariais caracteriza a denominada “liquidação zero”, hipótese admitida na jurisprudência como solução de extinção do processo na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.880/94, arts. 22 e 25; CPC, arts. 473 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04/12/2023; TJ-MT, Apelação Cível 1000270-59.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível 00005416220158110022, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por MILTON DA SILVA CORDEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da liquidação de sentença promovida em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, reconheceu a hipótese de "liquidação zero" e julgou extinto o processo.

O processo originário refere-se a uma ação ordinária de cobrança proposta pelo apelante para recebimento de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de Cruzeiros Reais em URV (Unidade Real de Valor), em conformidade com a Lei Federal nº 8.880/94. Após o trânsito em julgado da sentença de procedência, iniciou-se a fase de liquidação.

Inicialmente, foi realizada perícia contábil pelo contador José Aparecido Alves Pinto, que apresentou laudo pericial (I
d
127618999), concluindo pela inexistência de diferença a ser paga ao autor. Com base nesse documento, o magistrado
a quo
proferiu sentença reconhecendo a "liquidação zero" e extinguindo o processo.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a conversão dos vencimentos deveria ter sido realizada considerando a data do efetivo pagamento, conforme disposto no art. 25, §1º, incisos I e II, da Lei Federal 8.880/94, e não o último dia do mês de competência, como foi realizado. Sustentou que o perito ignorou sua ficha financeira e considerou apenas os vencimentos base, prejudicando a média aritmética. Argumentou, ainda, que eventuais reajustes posteriores não teriam o condão de absorver as diferenças decorrentes da URV, conforme decidido pelo STF no RE 561.836-RN

(I
d
215240491
)
.

O Município de São José do Povo apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o pagamento dos servidores municipais ocorria no início do mês subsequente, mas o fechamento dos salários não acontecia no dia 20, e sim no último dia útil. Defendeu a inexistência de defasagem salarial e a ocorrência de prescrição

(I
d
215240495).

Em
decisão monocrática
ocorrida em 25/07/2024,
a Exma. Sra. Relatora
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, deu provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para regular cumprimento da
sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento, devendo ser realizada perícia contábil observando-se as peculiaridades salariais do servidor e a reestruturação da carreira (I
d
216685661).

A decisão fundament
ou que não houve a observância do §3º do artigo 22 da Lei 8.880/94 nos cálculos periciais, tampouco a análise de se as leis municipais que reajustaram os vencimentos promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Retornados os autos à origem, foi determinada a realização de nova perícia pelo mesmo perito, que, em 3 de setembro de 2024, apresentou laudo pericial individualizado (I
d
167802272), informando que o autor tomou posse no município apenas em 10/03/2008, sendo necessário utilizar fichas financeiras de servidores paradigmas para o cálculo. Com base nestes documentos e aplicando a metodologia prevista no art. 22 da Lei 8.880/94, o perito concluiu, novamente, pela inexistência de diferenças a serem pagas.

Consta do laudo que o valor devido a partir de março/94 era de R$ 100,75; em março, o autor recebeu R$ 106,68 (aumento de 5,88%); e a partir de setembro/94, a remuneração recebida foi de R$ 127,00 (aumento de 19,04%), não havendo, portanto, diferença em favor da parte autora.

O requerente novamente impugnou o laudo pericial (I
d
169976777), alegando que caberia ao perito apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV e analisar se as leis que supostamente reajustaram os vencimentos promoveram a efetiva recomposição da remuneração.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu nova sentença, mantendo o entendimento anterior de "liquidação zero", por considerar que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei nº 8.880/94, argumentando que não se deve levar em consideração a data do efetivo pagamento, mas sim o último dia do mês, conforme previsto no art. 22, inciso I, da Lei Federal n. 8.880/94

(I
d
271644883).

Inconformado, o autor interpôs novo recurso de apelação (I
d
271644885), reiterando os argumentos anteriormente apresentados, acrescentando que haveria defasagem salarial no montante de 34,71% e que reajustes posteriores não teriam o condão de corrigir equívocos na conversão da URV.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos, deixando de opinar no feito por entender que a questão não evidencia interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial, uma vez que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis de pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais

(ID 287500895
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025